Tribunal: TJMT
Processo: 1028867-03.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028867-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS - CPF: 478.912.202-63 (ADVOGADO), LEIDE APARECIDA BORGES NOGUEIRA - CPF: 616.243.061-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5884-07 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANGELIZE SEVERO FREIRE - CPF: 900.448.190-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
– LEI Nº 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO

E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE
–– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC
–
AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, s
egundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

“Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos.
A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(TJ-MT - AI: 10249986620228110000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, sendo designada para o dia
22.04.2024, às 09:00 horas,

incabível a antecipação dos efeitos da tutela devendo-se aguardar a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade
de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1028867-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LEIDE APARECIDA BORGES NOGUEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SAFRA S.A, BANCO BMG SA, PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LEIDE APARECIDA BORGES NOGUEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da A
ção de Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Tutela de Urgência c.c Restituição de Valores e Indenização por Danos Extrapatrimoniais n. 1038132-03.2023.8.11.0041,

proposta contra o
BANCO BMG S.A

indeferiu a tutela de urgência requestada, em que se pretendia a suspensão dos
da exigibilidade dos valores devidos, pelo prazo de 06 (seis) meses ou ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A, do CDC

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que em desconformidade
com o ordenamento jurídico e com o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça.

Afirma “
que a Agravante possui salario bruto mensal de R$ 13.520,71 e após os descontos legais e empréstimos consignados o valor de fato é de R$ 6.040,31 (seis mil e quarenta reais e trinta e um centavos) por mês. Quando esse valor é depositado na conta corrente da autora, que já desconta imediatamente mais R$ 1.579,00 (hum mil quinhentos e setenta e nove reais) a titulo de empréstimo consignado em conta corrente, com esta dedução a autora tem recebido mensalmente o valor de R$ 4.461,31 (quatro mil quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), e depois deduzindos desse valor cheque especial e cartões de crédito, ficando a parte autora com um saldo mensal negativo, e ainda restando pagar despesa com sua subsistencia, uma vez que o esposo esta desempregado”
. (id n 193529695)

Relata que todo o salário da autora foi descontado de sua conta corrente, sem ter pago alimentação, energia, água, escola do filho ou sua subsistência básica precisando recorrer aos familiares para poder alimentar a sua família.

Destaca que
as dividas hoje somando empréstimos consignados, cartões de crédito e cheque especial mensalmente perfaz o montante de R$ 28.681,99 a serem pagos com seu salário liquido R$ 9.268,27 o que é impossível, de modo que suas dividas comprometem 180% de seu rendimento, colocando em colapso sua subisistência, conforme extratos bancários trazidos aos autos
.

Registra que a agravante atualmente está superendividada, acumulando débitos de diversas frentes, que lhe tomam e extrapolam todo o limite de seu cheque especial inclusive foi cancelado no mês de setembro, recurso esse que estava usando para comer.

Afirma que caracterizado a abusividade nos descontos, em decorrência dos contratos sub judice, formalizado com as partes agravadas, entende-se que a instituições financeiras devem suspender parte da consignação para que o totalidade dos valores debitados no mês, não excedam o limite legal de 30% (trinta por cento), a fim de preservar o mínimo para sua subsistência e de sua família.

Defende que a probabilidade do direito está patente na prova documental produzida com esta petição inicial, que comprova o comprometimento dos vencimentos da parte Autora. Já o perigo de é evidente, uma vez que a autora se encontra em situação que já atingiu a insustentabilidade, dependendo da ajuda da família de origem para as despesas mais básicas.

A par desses argumentos, invocando a presença dos pressupostos legais, pede o deferimento da antecipação da tutela, suspendendo-se, imediatamente, os descontos mensais efetuados em sua remuneração e, no mérito, postula pelo provimento do instrumento”,

para limitar os descontos ao patamar 30% sobre os rendimentos líquidos da agravante, apurados mês a mês, para garantir o mínimo existencial.

A Tutela recursal restou indeferida ( id nº 193760156)

Contrarrazões apresentadas pelos agravados pugnado pelo desprovimento do recurso (id nº 196226176, 197765668, 201212162)

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
LEIDE APARECIDA BORGES NOGUEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da A
ção de Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Tutela de Urgência c.c Restituição de Valores e Indenização por Danos Extrapatrimoniais n. 1038132-03.2023.8.11.0041,

proposta contra o
BANCO BMG S.A

indeferiu a tutela de urgência requestada, em que se pretendia a suspensão dos
da exigibilidade dos valores devidos, pelo prazo de 06 (seis) meses ou ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A, do CDC.

Requer o provimento do recurso
para limitar os descontos ao patamar 30% sobre os rendimentos líquidos da agravante, apurados mês a mês, para garantir o mínimo existencial e tirar a agravante e a sua família da condição de necessidade financeira e risco alimentar sua e de sua familia, bem como os demandados retirem e/ou se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa

Pois bem.
Sabe-se que nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Impende ressaltar ainda que, além dos requisitos mencionados, a tutela deverá ser concedida desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o artigo
300
,
§ 3º
, do
CPC
, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, entretanto, provisória.

Extrai-se que a agravante ingressou a presente ação de repactuação de dívidas por superendividamento com pedido de tutela de urgência,por meio da qual a parte agravante postulou pela instauração de procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com a finalidade de readequar as parcelas dos empréstimos pessoais consignados e dívidas oriundas do uso de cartão de crédito contraídos perante as instituições financeiras requeridas.

Alega que não possui condições de arcar com o pagamento de todas as dívidas arroladas no processo de origem da forma exigida pelas instituições financeiras agravadas, sem que isso lhe comprometa sua própria subsistência e de sua família, requerendo
que as instituições financeiras agravadas se abstenham de descontar na folha salarial da agravante (empréstimos consignados, não consignados e cartão de crédito), valores que ultrapassem o limite legal de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

Da análise da situação concreta, verifica-se que o recurso não comporta provimento, haja vista que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente.

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a probabilidade do direito, indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato firmado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para a autora/agravante, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Os fatos alegados, ao menos por ora, não são incontroversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Em contrapartida, nota-se que os descontos de há muito tempo começaram a ser efetuados,
e somente agora, a parte se insurge contra os referidos descontos,
o que fragiliza os argumentos assentados pela agravante, notadamente no que tange ao perigo de dano. Portanto, não há falar em urgência no caso concreto.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso. Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 9 (nove) anos.
” (TJ-MT 10084795020218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

Com efeito,
no dia 02/07/2021, a Lei nº.
14.181
entrou em vigor, para alterar o
Código de Defesa do Consumidor
e o
Estatuto do Idoso
, aperfeiçoar as garantias de práticas de crédito responsável, e dispor sobre a prevenção e o tratamento de situações de superendividamento.

Nesse contexto, os artigos
104-A
a
104-C
do
CDC
, incluídos pela supracitada Lei do Superendividamento (lei nº 14.181/2021), tratam da conciliação e do processo de repactuação e constituem procedimentos específicos com o intuito de garantir a renegociação das dívidas, vejamos:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº
14.181
, de 2021)

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº
14.181
, de 2021)

(...)

Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. (Incluído pela Lei nº
14.181
, de 2021) (...)"

Assim, segundo o que consta na referida lei, o consumidor que busca a repactuação de suas dívidas deverá procurar o Poder Judiciário, acompanhado ou não de um advogado, com informações acerca das dívidas que deseja renegociar, para que possa ser criado um plano de pagamento junto a todos os credores.

Posteriormente, deverá ser realizada audiência de conciliação na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.

Portanto, somente quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência com o fito de preservar o mínimo existencial do consumidor durante a fase judicial de elaboração do plano de repactuação.

Feitas tais considerações e tendo em vista que no caso dos autos ainda
não foi realizada a audiência de conciliação
, visto que está agendada para o dia
30.04.2024, às 10h30min
(id nº 137332097 – autos de origem)
, incabível o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravante.

Feitas tais considerações, verifica-se que realmente não foi determinada, em um primeiro momento, a realização da audiência de conciliação pelo juízo do feito (id nº 134018308), ocorre que em informações trazidas no id nº 194759688, restou informado pelo juiz que, retificou a decisão anterior, designando audiência de conciliação para o
dia 22.04.2024, às 09 horas
, a ser realizada pelo CEJUSC desta Capital, em observância ao
fundamento no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Vejamos:

“Trata-se de ação consubstanciada na lei de superendividamento que tem por objetivo a repactuação das dívidas da parte autora perante os seus credores. A tutela antecipada foi indeferida; autorizada inversão do ônus da prova e determinada citação dos requeridos (id. 134018208). Os bancos começaram a apresentar contestação. Sobreveio comunicação entre instâncias, dando conta do indeferimento da liminar do agravo de instrumento interposto pela requerente.

Nesta data, constatando a não observância do procedimento adequado, foi designada audiência de conciliação para o dia 22.04.2024, às 09 horas, a ser realizada pelo CEJUSC desta Capital”.
(id nº 194759688)

Aliás, analisando os autos de origem, constou na decisão singular:

“
Em nova análise, denoto que o procedimento específico não foi adotado, notadamente a
designação de audiência de conciliação.

Desta forma,
nesta parte, retifico a decisão anterior
, pelo que com fundamento no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
designo audiência de conciliação para o dia 22.04.2024, às 09 horas
, a ser realizada pelo CEJUSC desta capital,
na sala de audiências 02 da Unidade Judiciária
, e cuja solenidade poderá ser acessada por meio do seguinte link: (...)” – id nº 1336361858.

Portanto,
tendo em vista que no caso dos autos ainda
não foi realizada a audiência de conciliação
, visto que está agendada para o dia
22
.04.2024, às 09:00 horas
(id nº 1336361858 – autos de origem)
, incabível o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravante, neste momento processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos.
A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(TJ-MT - AI: 10249986620228110000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO –
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES –
RECURSO DESPROVIDO. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”
(TJ-MT - AI: 10113031120238110000, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA AJUIZADA EM FACE DE UM ÚNICO CREDOR –
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO OBSERVADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS (LEI N. 14.181/2021) –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021. Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória; não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório. Considerando que nos autos há elementos suficientes de que na decisão vergastada não foram observados esses requisitos da lei de regência, é de rigor o provimento do recurso.”
(TJ-MT 10201625020228110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

Quanto a liberação automática do nome do devedor/agravante dos cadastros de inadimplentes, não merece deferimento neste momento processual, posto que a agravante além de confessar uma dívida mensal de valor R$ 28.681,99 que supera sobremaneira o subsídio líquido do agravante (R$ 9.268,27 ), a Lei nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) n
ão autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, impondo-se a observância dos requisitos do artigo 104-A da referida norma.

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.”

O mais apropriado nesta situação é aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos, para haver a limitação dos descontos, exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão de eventuais medidas judiciais.

Nesse sentido, deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO) - DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que ainda não foi realizada audiência de conciliação e nem apreciada a PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO apresentada pelo devedor.

Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravada.

Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pelo autor, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.

(N.U 1010832-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.-

(N.U 1011303-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024